Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708223-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AUTO POSTO ÁGUAS CLARAS LTDA (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito, na qual foram veiculados os seguintes pedidos: a) Determinar a citação da Fazenda Distrital, no endereço indicado no preâmbulo desta peça vestibular, a fim de, querendo, no prazo legal, contestar a presente ação; b) Julgar procedente o pedido de repetição do indébito, com o fim de condenar à Fazenda Pública do Distrito Federal no pagamento do valor recolhido a mais, desde 13/10/2016, a título de ICMS aos cofres da fazenda pública do Distrito Federal, decorrentes da diferença verificada ente a base de cálculo fixada pelo fisco em cada operação e a base de cálculo real praticada na revenda de Gasolinas, Diesel Comum e S10, Etanol e GNV, montante este a ser apurado em liquidação de sentença, atualizado desde o pagamento indevido, acrescidos de juros de mora a partir do ajuizamento da presente ação, podendo o Autor utilizar tal montante, seja através da transferência ou ressarcimento junto a fornecedor, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 1o, da Instrução Normativa Surec/Sef/Seec n.o 16/2019; c) Julgar, ao final, procedente a presente ação para o fim de ficar assegurado ao Autor, em definitivo, a partir do ajuizamento da presente ação, o futuro direito de crédito de ICMS resultante da diferença entre a base de cálculo estimada e o preço efetivo de venda de Gasolinas, Diesel Comum e S10, Etanol e GNV, praticados na substituição tributária na revenda ao consumidor final, podendo, para tanto, promover o ressarcimento dos valores doravante pagos a maior através da transferência de tais créditos aos fornecedores de sua escolha; d) Declarar a inconstitucionalidade da periodicidade trimestral prevista no parágrafo 2o, do artigo 5o da referida da Instrução Normativa Surec/Sef/Seec n.o 16/2019, por não propiciar uma devolução imediata e preferencial do ICMS em substituição tributária, cujo fato gerador se consumiu em valores menores que a base de cálculo presumida; e) Condenar o Réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e demais cominações legais. (ID 34870142, p. 9/10). Na sentença de ID 34870159, integrada pela sentença dos embargos de declaração (ID 34870168), o d. Magistrado julgou parcialmente procedente a demanda para: a) declarar o direito do autor à restituição do ICMS para fins de compensação sob o regime da substituição tributária, em virtude de diferença entre a base de cálculo presumida e o preço praticado, desde 19/10/2016, data em que se considerou aplicável a nova tese (aplicação dos efeitos do RE 593849), b) condenar o requerido a promover a repetição do indébito, desde 19/10/2016, cujo montante deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com atualização pela SELIC (que já engloba juros e correção), desde quando retido indevidamente o imposto e c) declarar o direito do autor de transferir os créditos decorrentes dos valores pagos a maior a seus fornecedores, conforme regulamentado pela IN 19/2016. (ID 34870168). Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, no que concerne aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1000,000,00, ID 34870142, p. 10), o requerido foi condenado a arcar com o pagamento do percentual de 60% em favor do autor; já o autor, com o percentual de 40% devido em favor do requerido. A mesma proporção foi aplicada às custas processuais, com a ressalva de que o DISTRITO FEDERAL é isento do pagamento por força de lei, porém deve restituir à parte autora as custas iniciais pagas. Compulsando os autos, de início, verifica-se que a sentença recorrida, a princípio, está sujeita à remessa necessária, tendo em vista que veicula tutela condenatória em face do DISTRITO FEDERAL em quantia ilíquida, o que se amolda ao artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil c/c súmula 490/STJ, in verbis: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (Súmula n. 490, Corte Especial, DJe de 1/8/2012.) Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.187/13. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (GHAH). LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 4o, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. A remessa necessária deve ser conhecida nos casos de sentença ilíquida, conforme disposto no enunciado de súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (Acórdão 1364552, 07056376420208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021, g.n.) REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PRESCRIÇÃO. PARCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DURANTE AFASTAMENTOS. EFETIVO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUAL. AUSÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FÉRIAS INADIMPLIDAS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC. (...) (Acórdão 1356164, 07051174120198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021, g.n.) DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA. CONHECIMENTO. SÚMULA 490 STJ. INCIDÊNCIA. REQUISITOS. LEI N. 10.216/2001. INCIDÊNCIA. INTERNAÇÃO. DEFERIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. NATUREZA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. 1. Em sendo ilíquida a sentença extintiva, condenatória da Fazenda Pública, o conhecimento da remessa necessária é necessário, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 490), apesar do art. 496, §3o, II, do CPC prescrever que não haverá remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados". (...) (Acórdão 1323387, 07000982020208070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021, g.n.) Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o recorrente AUTO POSTO ÁGUAS CLARAS LTDA, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento de ofício da remessa necessária do DISTRITO FEDERAL. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora